Tribunal: TJBA
Processo: 8005851-63.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8005851-63.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AUTOR: CREMILDA OLIVEIRA DE MORAIS

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO DOS SANTOS FILHO

REU: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PROVA NOVA (ART. 966, VII, CPC). ATA DE CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO EFETIVO COMPROVADO. TEMA 635 STF. TEMA 516 STJ. SÚMULA 136 STJ. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença de mérito proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro, que julgou improcedente o pedido de conversão de licença-prêmio em pecúnia formulado por servidora aposentada. O fundamento da decisão rescindenda foi a suposta nulidade da contratação por ausência de concurso público, o que impediria a percepção de vantagens estatutárias.

2. A autora apresenta como prova nova a Ata do Concurso para o Magistério de 1986 (ID 40719610), documento preexistente mas ignorado ao tempo da instrução originária, que atesta sua aprovação e classificação no certame, além de declarações administrativas recentes que confirmam sua condição de servidora estatutária e efetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se os documentos apresentados configuram prova nova apta a rescindir o julgado nos termos do art. 966, VII, do Código de Processo Civil; (ii) se a comprovação da condição de servidora concursada afasta a premissa de nulidade do vínculo funcional; e (iii) se é devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio adquirida e não gozada por servidor após a aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação rescisória é tempestiva, tendo sido ajuizada dentro do biênio decadencial. A prejudicial de prescrição quinquenal deve ser rejeitada, uma vez que o termo inicial para pleitear a indenização por licença-prêmio é a data da aposentadoria, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 516.

5. No juízo rescindente, verifica-se que a Ata do Concurso de 1986 constitui prova nova decisiva. O documento comprova a investidura regular da servidora mediante concurso público, fato que, se apreciado na demanda primitiva, teria conduzido inevitavelmente ao reconhecimento da validade do vínculo estatutário e à procedência da pretensão autoral. Configurada a hipótese do art. 966, VII, do CPC, impõe-se o corte rescisório para desconstituir a coisa julgada fundada em premissa fática equivocada.

6. No juízo rescisório, constatada a efetividade do vínculo e o preenchimento dos requisitos previstos no art. 113 da Lei Municipal nº 1.460/1996, a servidora faz jus ao pagamento da indenização pelos períodos não usufruídos. A conversão da licença-prêmio em pecúnia é obrigatória para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho sem conceder o correspondente descanso.

7. A verba possui natureza indenizatória, o que afasta a incidência de Imposto de Renda (Súmula 136 do STJ) e de contribuição previdenciária. Os encargos moratórios devem seguir os parâmetros do Tema 810 do STF, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a aposentadoria, observada a sistemática da taxa SELIC após o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ação rescisória julgada procedente para rescindir a sentença e, em novo julgamento, julgar procedentes os pedidos da ação originária.

9. Teses de julgamento:

"1. O documento oficial preexistente que comprova a aprovação do servidor em concurso público, cuja existência era ignorada pela parte ao tempo da lide originária e que possui o condão de alterar o resultado do julgamento, caracteriza prova nova para fins de ação rescisória (art. 966, VII, do CPC)."

"2. É assegurada ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e não utilizada para fins de aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo prévio, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966, VII, 968, II e §1º, 975; CF/1988, art. 37, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 1.460/1996, art. 113; CC, art. 405; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 02/05/2012; STJ, MS 17.406/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 26/09/2012; STJ, RMS 47.331/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 18/12/2017; STJ, REsp 2.040.405/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 24/11/2025; STF, ARE 721.001 (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, Súmula 136; STJ, AgRg no REsp 1.305.039/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 08/02/2013.

ACORDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória nº 8005851-63.2023.8.05.0000, em que figura como Autora
CREMILDA OLIVEIRA DE MORAIS
e, como Reu, o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
.

Acordam os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA